Tribunal: TJSP
Processo: 1000546-56.2022.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Imóvel. Rescisão contratual e restituição de valores pagos. Sentença de procedência parcial, negados danos morais, e com exclusão da lide de uma corré por ilegitimidade passiva. Recurso da parte autora. Não acolhimento da investida. A ilegitimidade de parte da corré excluída já foi assim decidida em ação anterior, com trânsito em julgado. Embora coisa julgada formal, ela opera efeitos de

Ementa:
Imóvel. Rescisão contratual e restituição de valores pagos. Sentença de procedência parcial, negados danos morais, e com exclusão da lide de uma corré por ilegitimidade passiva. Recurso da parte autora. Não acolhimento da investida. A ilegitimidade de parte da corré excluída já foi assim decidida em ação anterior, com trânsito em julgado. Embora coisa julgada formal, ela opera efeitos de preclusão. Óbice de ilegitimidade é intransponível na hipótese. Jurisprudência do Egr. Superior Tribunal de Justiça e deste Egr. Tribunal de Justiça nesse sentido. No mais, o mero inadimplemento contratual não gera automaticamente indenização por danos morais, senão em hipóteses excepcionais, mas na dos autos não se vê essa excepcionalidade. Questão referente apenas à esfera patrimonial. Decisão mantida. Apelação não provida.